Tribunal: STF
Processo: RE 552561
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por morte. Integralidade. Autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da CF (redação original). Precedentes.



    1. Pacífico o entendimento desta Corte de que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, previa a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tinha aplicabilidade imediata.



    2. Agravo regimental não provido.